Tribunal: TJMT
Processo: 1026956-37.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1026956-37.2017.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id’s. 8718033), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Certifiquem-se acerca da intimação pessoal do apelado para apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator